Tribunal: STF
Processo: HC 213939
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO NÃO SUPRIDA NO RECURSO DE AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR SOBRE A QUESTÃO SUSCITADA: INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.